Tribunal: TJDFT
Processo: 0719428-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719428-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: BRUNO RAFAEL DE SOUSA VARGAS REPRESENTANTE LEGAL: VERONILDO DO LAGO VARGAS D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se as partes e o Ministério Público para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se sobre provável declaração de nulidade processual, desde o recebimento do primeiro Cumprimento de Sentença. Transcorrido o prazo, retornem-se os autos conclusos para análise do pedido liminar. Brasília, DF, 15 de maio de 2024 14:25:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador